Tribunal: TJDFT
Processo: 0714250-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714250-44.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: WESLEY MEDEIROS DA SILVA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MEIOS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, VI. NÃO CABIMENTO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade concedida ao credor de optar pelo rito executivo quando já esgotadas todas as tentativas de localizar o devedor e/ou o bem. 3. Após a devida intimação para indicar o paradeiro do veículo, o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias para sua localização não caracteriza inércia da parte autora a justificar a extinção do processo. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 48423620): sentença da Vara Cível de Planaltina que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do interesse de agir (CPC, art. 485, VI). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I. 4. Apelado/réu: Wesley Medeiros da Silva. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca FIAT, modelo FIAT/STILLO SPORTING DUAL, cor Preta, ano 2008/2008, placa HBFOJ99, chassi 9BD19251R83070928, Renavam 0095892669. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento, cédula de crédito bancário-CCB no AR00085999, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 24/2/2022. Data do ajuizamento: 28/10/2022. Valor da causa: R$ 29.812,52. 6. Razões de apelação (ID no 48423628): alega que a sentença e a decisão integrativa não analisaram todos os argumentos apresentados, bem como que são omissas e contraditórias (violação aos arts. 489, § 1o, III e IV e 1.022, parágrafo único, II, todos do CPC); aponta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor; defende que não houve perda do interesse de agir e afirma que não foram esgotadas todas as possibilidades de diligências e medidas; afirma que houve error in procedendo não sendo possível a citação antes da execução da liminar. 7. Pedido recursal: cassação da sentença para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento. 8. Preparo recolhido (ID no 48423631 e no 48423632). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 10. Informações complementares: O apelante apresentou petição com pedido de tutela de urgência em caráter incidental para que houvesse a intimação do réu a fim de localizar o veículo e viabilizar a busca e apreensão (proc. no 0724170-23.2023.8.07.0000). O pedido de tutela de urgência antecipada incidental foi indeferido (ID no 48423633). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 16. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando o autor deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimado para tal finalidade. Precedente: Acórdão 1731021. 17. Provas juntadas na inicial: (a) CCB AR00085999 (ID no 48421548); (b) comprovante de notificação da mora (ID no 48421549); (c) anotação de gravame (ID no 48421550); (d) planilha com débitos (ID no 48421551). 18. Discussão: o apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 19. Em sede de liminar, o Juiz deferiu a medida cautelar e determinou: (a) a busca e apreensão do veículo; (b) o registro de restrição judicial de circulação do veículo via sistema Renajud; (c) executada a liminar, a citação do apelado no endereço indicado na inicial; (ID no 48423613). 20. Restou frustrada a diligência para citação e apreensão do bem no endereço indicado na inicial. O réu informou não estar na posse do veículo, que se encontra quebrado em um depósito em Pirenópolis/GO (ID no 48423615). 21. Em 29/3/2023, o apelante foi intimado a se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, devendo indicar a localização do veículo no prazo de 10 dias, sobre de extinção ou requerer a conversão do feito em execução. 22. O Banco requereu a suspensão do processo por 30 dias para localizar o bem; a inclusão de ordem de restrição total no Renajud, circulação e transferência do veículo; e após a apreensão a baixa da restrição (ID no 48423619). 23. Em 27/4/2023, sobreveio a sentença extintiva, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por perda do interesse processual, pois o veículo não foi encontrado no endereço fornecido; não foi informado novo endereço para a busca, bem como a ação não foi convertida em execução 24. O apelante requereu a suspensão por 30 dias para localizar o bem e viabilizar sua busca e apreensão. Esse pedido era razoável, mas o processo foi extinto antes do prazo requerido, por perda do interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC. 25. Não há error in procedendo na ciência da ação pelo devedor, que na tentativa de busca e apreensão do veículo permitiu que o oficial de justiça procurasse pelo bem, bem como informasse que o veículo está em outra cidade (ID no 48423615): “[...] lá estando, PROCEDI À BUSCA, MAS DEIXEI DE APREENDER o bem descrito no mandado, uma vez que o veículo não se encontrava dentro do imóvel, nem nas suas imediações. CITEI E INTIMEI WESLEY MEDEIROS DA SILVA, telefone (61) 99199-2353, de todo teor do presente, lendo e entregando-lhe a contrafé, que depois de recebida, exarou a nota de ciente. O intimado afirmou não estar na posse do bem. Segundo as informações prestadas, o veículo encontra-se quebrado num depósito em Pirenópolis/GO. [...]” 26. Reformo a a sentença. 27. Informações complementares: ação proposta em 28/10/2022; valor da causa R$ 29.812,52; sentença proferida em 26/4/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 28. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. O processo deverá permanecer suspenso por 30 dias úteis, a contar da data do trânsito em julgado desta decisão, para que o apelante providencie a localização do bem. 29. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro